Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715174-95.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FAGNER CIPRIANO DE ALMEIDA, DANIEL ANTONIO DE SOUZA, TOO SEGUROS S.A. EMBARGANTE: JULIO CESAR NASCIMENTO GOMES EMBARGADO: JFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ISAQUE NILSON SILVA FREIRE, BANCO PAN S.A D E S P A C H O 1. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 56410111, porque protocolado nestes autos por inequívoco erro material. 2. À Secretaria desta douta Turma Cível para que certifique o eventual trânsito em julgado do Acórdão de ID 55148299. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora